Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724596-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que declarou a inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da aceitação do seguro-garantia. Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. informa que o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal para declarar que não houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da aceitação do seguro-garantia, devido à taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1966). Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau considerou legítimos os protestos realizados pelo Distrito Federal. Alega que os Embargos à Execução Fiscal n. 0739761-74.2023.8.07.0016 conexos à presente execução foram recebidos com efeito suspensivo, o que determina a suspensão da execução. Salienta que o seguro-garantia é uma modalidade válida para garantir o débito exequendo nos termos do art. 9o, inc. II, da Lei n. 6.830/1980. Avalia que a apólice de seguro-garantia oferecida por ela cumpre todas as exigências e foi aceita pelo Distrito Federal. Sustenta que o art. 9o, § 7o, da Lei n. 6.830/1980 proíbe a liquidação do seguro-garantia antes da decisão de mérito desfavorável ao contribuinte. Entende que a mesma regra afasta o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) como forma de compelir o devedor ao pagamento do débito. Argumenta que em casos análogos à presente execução fiscal o Distrito Federal apresentou documentos que demonstraram o cumprimento da ordem judicial que determinou o cancelamento dos protestos, uma vez que houve o aceite da apólice de seguro ofertada como garantia integral da execução. Assegura que as cobranças objeto do presente feito executivo são indevidas porque violam a vedação imposta pela decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o cancelamento dos protestos lavrados contra ela. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 60367052 e 60367053). Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos referentes a: 1) em casos análogos à presente execução fiscal o Distrito Federal apresentou documentos que demonstraram o cumprimento da ordem judicial que determinou o cancelamento dos protestos; e 2) as cobranças objeto do presente feito executivo são indevidas porque violam a vedação imposta pela decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018, posto que não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste agravo de instrumento. Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. apresentou petição na qual reitera os termos do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. A presente controvérsia foi recentemente afetada ao rito dos recursos especiais repetitivos e cadastrada sob o Tema Repetitivo n. 1.263 do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT E § 1o, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015; C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO NO CADIN. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e § 1o, do CPC/2015: "Definir se a oferta de seguro garantia tem o efeito de obstar o encaminhamento do título a protesto e a inscrição do débito tributário no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN)". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24/2016). (ProAfR no REsp n. 2.098.943/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.) O Ministro Relator do Tema Repetitivo n. 1.263 do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Esclareço que os presentes autos não serão sobrestados porque o caso em análise não envolve a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial. Esclareço, ainda, que as alegações da agravante de que: 1) em casos análogos à presente execução fiscal o Distrito Federal apresentou documentos que demonstraram o cumprimento da ordem judicial que determinou o cancelamento dos protestos; e 2) as cobranças objeto do presente feito executivo são indevidas porque violam a vedação imposta pela decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0706792-05.2020.8.07.0018 não serão conhecidas, pois não foram apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste recurso e não constam na decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de exame em primeira instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes. O art. 141 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1966) estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia.[1] O Tema Repetitivo n. 378 do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a fiança bancária e o seguro-garantia não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.[2] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como o cancelamento do protesto, visto que a apresentação do seguro garantia não pode ser equiparada ao depósito em dinheiro nos termos da orientação pacífica deste Tribunal. Aplicável à hipótese a Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 2.058.665/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 151, do CTN, o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO. SEGURO-GARANTIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. (...) 2. O seguro-garantia não se trata de pagamento, mas apenas de mecanismo que permite ao devedor questionar a exigibilidade do crédito apresentado pela Fazenda Pública. (...) 5. A aceitação do seguro-garantia não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impede a realização de outras medidas constritivas no curso da execução fiscal que tenham liquidez e sirvam para amortizar o total devido. A penhora em dinheiro tem preferência sobre as demais e a sua natureza jurídica não se confunde com o seguro-garantia. Precedente deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1855065, 07036431620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O oferecimento e o aceite do seguro-garantia não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, motivo pelo qual é possível a manutenção dos protestos efetuados pelo Distrito Federal. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI - o parcelamento. [2] Tese firmada no Tema Repetitivo n. 378 do Superior Tribunal de Justiça: A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.